Tribunal: TJSP
Processo: 2067167-68.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
"Habeas corpus" – Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo – Condenação – Pedido de alteração do regime prisional e substituição penal – Inadequação da via eleita – Recurso de apelação pendente de apreciação por esta C. Câmara – Pretendida a soltura dos pacientes para aguardarem o julgamento de seus recursos em liberdade – Não acolhimento – Sentença justificada

Ementa:
"Habeas corpus" – Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo – Condenação – Pedido de alteração do regime prisional e substituição penal – Inadequação da via eleita – Recurso de apelação pendente de apreciação por esta C. Câmara – Pretendida a soltura dos pacientes para aguardarem o julgamento de seus recursos em liberdade – Não acolhimento – Sentença justificada – Condutas graves "in concreto" – Agentes que responderam presos a todo o processo – Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.